Tribunal: TJSP
Processo: 1020006-16.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de imóvel – Ação monitória – Requerente que interpôs recurso de apelação contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que rejeitou a exceção pré-executividade – Inadequação da via eleita – Decisão proferido no curso de incidente que é interlocutória e não terminativa, de forma que sua impugnação deve ocorrer necessariamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda de imóvel – Ação monitória – Requerente que interpôs recurso de apelação contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que rejeitou a exceção pré-executividade – Inadequação da via eleita – Decisão proferido no curso de incidente que é interlocutória e não terminativa, de forma que sua impugnação deve ocorrer necessariamente por meio de agravo de instrumento – Exegese do artigo 1.015, inciso IV, do CPC – Precedentes – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.